Tribunal: TJDFT
Processo: 0714135-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL E ENVOLVENDO MENORES. FAVORECIMENTO REAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO PARA A PENA DE RECLUSÃO E SEMIABERTO PARA A DE DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de entorpecentes e favorecimento real quando comprovadas a materialidade e autoria, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pelas declarações da menor, bem como dos laudos periciais juntados aos autos.
2. A natureza e a quantidade/diversidade das drogas apreendidas autorizam o aumento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, especialmente se tratando de cocaína e crack.
3. Correto o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão uma vez que a reprimenda é superior a 8 anos e o apelante é reincidente, bem como o regime inicial semiaberto para o delito punido com detenção (alíneas “a” e “b” do § 2o e § 3o do art. 33 do CP).
4. Recurso conhecido e desprovido.